Tribunal: STF
Processo: AI 342162
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-27
Data de publicação: 2002-08-27

Ementa:
EMENTA: - PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
INTERPOSTOS DE DECISÃO DO RELATOR: CONVERSÃO EM AGRAVO
REGIMENTAL.
                    I. - Embargos de declaração interpostos de decisão
singular do Relator. Conversão dos embargos em agravo regimental.
                   II. - Questão relativa à compensação de valores
 recolhidos
à título de contribuição previdenciária: natureza infraconstitucional.
                  III. - Embargos de declaração convertidos em agravo
regimental. Não provimento deste.